Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-85.2008.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001283-85.2008.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (EMBARGANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), ORYZA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.938.254/0001-80 (EMBARGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (EMBARGADO), OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente de recurso de apelação cível e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. A embargante alegou existência de omissões, contradições e obscuridades quanto ao indeferimento de substituição de testemunha, à valoração de documentos oriundos de inquérito policial, à análise da prova oral e à alegada ausência de entrega de sacas de soja. Requereu, inclusive, efeitos infringentes ao julgado.

II. Questão em discussão.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao indeferimento da substituição de testemunha e alegado cerceamento de defesa; (
ii
) avaliar se houve omissão na análise dos documentos complementares oriundos de inquérito policial; (
iii
) analisar se a valoração da prova oral foi obscura a ponto de justificar efeitos modificativos no julgado.

III. Razões de decidir.

1
.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, não se prestando à reanálise do mérito já decidido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2.
O acórdão embargado foi claro ao demonstrar que a própria parte autora requereu o julgamento com base nas provas constantes dos autos, o que inviabilizou a substituição de testemunha, tendo havido, inclusive, preclusão consumada e concordância expressa com o encerramento da fase instrutória.

3.
Os documentos oriundos de inquérito
policial apresentados
após a sentença não se enquadram como documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, uma vez que os fatos retratados são anteriores à propositura da ação e não houve justificativa plausível para a não apresentação oportuna, sobretudo em processo cuja instrução durou mais de dez anos.

4.
A valoração da prova oral foi realizada com base nos critérios da livre convicção motivada, tendo sido destacado que os depoimentos apontados pela embargante são indiretos e desprovidos de força probante autônoma, inexistindo testemunhas da
efetiva entrega da soja ou documentos hábeis a demonstrá-la, como ticket de balança e romaneio de entrada.

5.
A ausência de vícios no acórdão, com análise explícita e fundamentada das alegações da parte, impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2.
A ausência de prejuízo processual e a ocorrência de preclusão impedem o reconhecimento de cerceamento de defesa por indeferimento de substituição de testemunha.

3.
Documentos que retratam fatos pretéritos à propositura da ação, sem justificativa plausível para sua juntada tardia, não se caracterizam como documentos novos.

4.
A valoração da prova oral se dá com base na livre convicção motivada do julgador, não cabendo revisão por meio de embargos de declaração, salvo vício expressamente demonstrado.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 435; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
CASTOLDI DIESEL LTDA
,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, na parte
conhecida
, negou-lhe provimento.

O embargante sustenta a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, pleiteando, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

Aduz ter ocorrido cerceamento de defesa e indeferimento da substituição de testemunha, afirmando que, em momento algum, desistiu da oitiva da testemunha Juvenal
Capeleto
, tampouco requereu o julgamento antecipado da lide. Assevera que pleiteou sua substituição por Roberto Aparecido
Capeleto
, diante da alegada dificuldade de localização do primeiro, demonstrando, inclusive, a tentativa de cumprimento da carta precatória e a inadequação do indeferimento judicial. Alega que a parte que requereu o julgamento antecipado da lide foi
a
embargada e que a preclusão reconhecida pelo acórdão embargado não tem respaldo nos autos.

Argumenta a existência de omissão na valoração dos documentos oriundos do inquérito policial, alegando que juntou documentos oriundos de investigação criminal que demonstrariam o modus operandi da
parte embargada quanto ao desvio de grãos de terceiros, inclusive da própria embargante, reiterando que tais provas foram trazidas aos autos como complementares, dada a indisponibilidade do inquérito no momento oportuno, por se tratar de processo físico. Requer que tais elementos sejam considerados na valoração probatória.

Salienta a existência de obscuridade quanto à ausência de entrega de soja, sustentando que os depoimentos colhidos, notadamente os de
Gildo

Capeleto
e Carlos Eduardo, são suficientes para confirmar a entrega da soja no armazém da embargada, o que caracterizaria a relação jurídica de depósito. Destaca que o depoimento da testemunha da embargada (Paulo Alba Morgado) não teria infirmado de forma categórica a tese da entrega, o que, segundo o embargante, geraria dúvida razoável a ser resolvida em seu favor.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, com a consequente modificação do acórdão embargado.

Em suas contrarrazões (ID 287077894), os embargados se manifestaram pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Assevera a apelante que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva da testemunha Roberto Aparecido
Capeleto
, requerida em substituição à testemunha original – Juvenal
Capeleto
–, pleiteando a nulidade da sentença por tal vício processual.

No entanto, a preliminar não merece prosperar.

No caso em tela, a apelante pugnou pela substituição da testemunha Juvenal
Capeleto
pela testemunha Roberto Aparecido
Capeleto
, sob a alegação de que a testemunha inicial estava em local incerto e não sabido. Porém, o d. Juízo singular indeferiu o pleito, visto que a Carta Precatória não havia sido retirada pela parte autora na secretaria, ou seja, ela não foi cumprida, não havendo comprovação de que a testemunha se encontrava em lugar incerto para ser possível sua substituição.

Ato contínuo, a autora continuou insistindo na oitiva da testemunha Juvenal
Capeleto
, inclusive por meio de videoconferência. Contudo, quando intimada para manifestar a razão da manutenção da referida oitiva, juntou
petitório no ID 274529447, informando que se encontrava satisfeita com o conjunto probatório produzido, requerendo o julgamento antecipado do mérito
.

Diante de ambas as partes terem se manifestado pelo julgamento do feito, o Magistrado singular homologou a desistência da mencionada testemunha e deu por encerrada a instrução processual (ID 274529448).

Portanto, é evidente que a nulidade arguida pela apelante constitui tentativa protelatória ("
nulidade de algibeira
"), conduta veementemente repudiada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

(...)

(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2509345/MT, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
21/2/2025) (
g.n
)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta o apelado que parte do recurso de apelação não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, diante da inclusão de elementos probatórios após a prolação da sentença, com a tentativa de demonstrar que houve a entrega dos grãos.

Assiste razão ao apelado.

Após a prolação da sentença, a apelante opôs embargos de declaração, anexando aos autos cópia de alguns depoimentos prestados em um inquérito policial instaurado em desfavor do apelado, com o objetivo de demonstrar que havia outras testemunhas que informavam que os grãos haviam sido entregues e depositados com o apelado.

Porém, o referido elemento probatório não pode ser conhecido neste momento recursal, visto que não se enquadra no conceito de documento novo, conforme dispõe o art. 435 do CPC, já que poderia ter sido juntado em data pretérita à de oposição dos embargos de declaração, eis que a representação que originou o inquérito foi oferecida em 12/09/2006 e ele foi arquivado em 05/09/2017, antes da prolação da sentença na presente demanda.

Além disso, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusas as provas.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005078-
56 .
2020.8.11.0007, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024) (
g.n
)

Por essa razão,
acolho
a preliminar e, por consequência, não conheço dos documentos anexados após a prolação da sentença.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CASTOLDI DIESEL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de depósito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender ausente a comprovação da efetiva entrega de grãos de soja à demandada,
ORYZA AGROINDUSTRIAL LTDA
, representado por
Olice

Bertoldi
. Confira-se:

(...)
Inconformada, a apelante pugna pela reforma da
r.
sentença.

Pois bem. Sem delongas, o recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da comprovação do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a efetiva entrega dos grãos de soja ao armazém da empresa apelada, o que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe exclusivamente à parte autora/apelante.

No caso dos autos, embora se reconheça a existência de contrato firmado entre as partes (ID 274529416 – fls. 02/06), inexistem documentos hábeis a comprovar a concretização da entrega dos grãos, nos termos ali previstos. Destaca-se, nesse sentido,
que o próprio instrumento contratual condicionava o recebimento da mercadoria à emissão de documentos específicos –
ticket
de balança e romaneio de entrada –, os quais não foram juntados aos autos
.

Vejamos o disposto nos itens 1, 3 e 4 do referido instrumento contratual:

“1.
- O ARMAZENADOR prestará os serviços de recepção, classificação, coleta amostras, descarga, limpeza e armazenagem de 137.340(cento e trinta e sete mil trezentas quarenta quilogramas) equivalente a 2.289 sacas de soja em grãos, de propriedade CASTOLDI DIESEL LTDA, que declara neste momento que o produto
encontra-se
livre qualquer ônus ou comprometimento perante agentes financeiros, órgãos públicos ou terceiros.

(...)

3. -
No momento do recebimento do produto agrícola, será efetuada a classificação de acordo com o padrão recomendado para a soja comercial, sendo descontados os graus de umidade acima de 14%, a impureza acima de 1% e os grãos avariados ou ardidos acima de 8%.

4. -
O recebimento da soja será documentado, pelo ARMAZENADOR, mediante a emissão do ticket de balança, romaneio de entrada e, emitida, em nome do depositante, através de Instrumento de Procuração, pelo peso líquido apurado após os descontos mencionados na cláusula
3
supra
.”

De igual modo, a prova testemunhal colhida se revelou insuficiente para corroborar as alegações da parte autora. Nenhuma das testemunhas inquiridas presenciou o ato de entrega ou detinha conhecimento direto acerca da entrada do produto no armazém do recorrido.

O preposto da autora, Eduardo
Roberllis
(ID 274529429), expressamente afirmou que não integrava os quadros da empresa à época dos fatos e não soube indicar quem teria realizado o depósito.

Segundo a testemunha Paulo Alba Morgado (ID 274529431), ex-funcionário do apelado, quando da entrega da soja para depósito, é
realizada
a classificação do produto e emitido o
ticket
, com todos os dados de quem efetuou a entrega. Relatou que não fazia o recebimento para depósito, porém tinha conhecimento do que entrava no armazém e não se recordava de grãos entregues pela empresa autora.

O
Sr.
Alcione Agostinho
Zoldan
(ID 274529427), arrolado pelo apelado, afirmou possuir ciência da existência do contrato, mas não do depósito dos grãos.

Os informantes
Gildo

Capeleto
e Carlos Eduardo da Silva (
IDs
274529430 e 274529428), arrolados pela apelante, informaram que a apelada armazenava grãos da apelante, bem como de familiares do próprio
Gildo
. Contudo, não presenciaram a entrega da soja e nada souberam informar sobre a emissão do
ticket
de balança, documentos necessários para comprovar a entrega, conforme previsto em contrato.

Logo, constata-se que os depoentes se limitaram a reproduzir conjecturas ou relatos indiretos, sem força probante autônoma.

Preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que “
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
”.

Dessa forma, cabia à autora demonstrar, de forma firme e convincente, que efetuou o depósito da soja junto à empresa requerida,
sob pena
de improcedência da exordial.

Nesse contexto, não há, nos autos, documentos ou provas orais que corroborem a tese inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp
1.320.295, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi
, decidiu que:

(...)

O que se pretende deixar claro é que a prova dos fatos constitutivos acerca da existência do negócio jurídico é ônus do autor (art. 373 do CPC).
Não comprovada, nos autos, a existência do negócio jurídico, a improcedência é medida que se impõe, pois ausente o nexo jurídico
.

Aliás, sobre a temática, cito os seguintes julgados:

(...) (TJ-PE - AC: 00007011820168171370, Relator
.:
Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/10/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022) (
g.n
)

(...)
(N.U 1001814-02.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025) (
g.n
)

Desta feita, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que ausente prova inequívoca da entrega dos grãos por parte da apelante.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.
”

Conforme demonstrado no v. acórdão, este foi categórico ao expor que a própria parte autora se
manifestou,
em petição juntada no ID 274529447, que

“o conjunto probatório é muito claro em confirmar o depósito da soja e a venda irregular promovida pela parte Ré, não só da soja da Autora, mas de vários outros produtores, merecendo a ação ser julgada procedente.”

Logo, trata-se de manifestação inequívoca, que foi acolhida pelo juízo de origem, tendo-se encerrado a instrução processual com base na concordância expressa das partes.

A tentativa de rediscutir o indeferimento da substituição da testemunha, por meio de embargos de declaração, configura evidente reiteração recursal de matéria já enfrentada no acórdão, o qual rejeitou a alegação de cerceamento de defesa com base na ausência de prejuízo processual, ante a preclusão consumada e a manifestação expressa do embargante pelo encerramento da fase instrutória.

Além disso, a embargante sustenta que os documentos juntados após a sentença, oriundos de inquérito policial arquivado, configuram prova complementar e que deveriam ter sido valorados como subsídio probatório relevante.

No entanto, conforme fundamentado de forma clara e precisa no voto condutor, tais documentos não se enquadram na definição legal de documentos novos, uma vez que os fatos ali retratados são pretéritos à propositura da ação, não havendo qualquer justificativa plausível para sua não apresentação no momento oportuno.

A alegação de que o processo criminal tramitava em meio físico e se encontrava com vista ao Ministério Público não supre o dever processual da parte de diligenciar com a devida cautela e tempestividade,
especialmente em demanda cuja instrução se estendeu por mais de uma década.

Assim, ao aplicar corretamente o art. 435 do CPC, o acórdão afastou o conhecimento da prova extemporânea, decisão escorada em jurisprudência consolidada.

Por fim, a embargante sustenta que houve obscuridade na análise da prova oral, especialmente quanto ao depoimento da testemunha da parte contrária, Paulo Alba Morgado, e dos informantes
Gildo

Capeleto
e Carlos Eduardo, os quais, em seu sentir, apontariam para a veracidade da entrega das sacas de soja e revelariam conduta desonesta do embargado.

Com a devida vênia, tal alegação reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A valoração da prova pelo juízo, conforme expressamente reconhecido pelo acórdão, observou os critérios da livre convicção motivada, com análise criteriosa de cada depoimento colhido. O Relator destacou, inclusive, a ausência de testemunhas que tenham presenciado a efetiva entrega da soja, bem como a inexistência de documentos essenciais exigidos no próprio contrato, como ticket de balança e romaneio de entrada.

De forma didática e precisa, o acórdão ainda confrontou os depoimentos apontados pelo embargante, destacando que todos se limitaram a relatos indiretos, conjecturas e suposições, despidos de qualquer força probante autônoma, o que inviabiliza a comprovação do fato constitutivo do direito alegado — nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
CASTOLDI DIESEL LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025